Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725249-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME BOTELHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 48585504, formulado pelo DISTRITO FEDERAL, uma vez que já apreciado e concedido, em sede de plantão e em caráter provisório, o pedido da agravante quanto à concessão de tutela antecipada (Id 48275006), o qual poderá ser revisado, em análise exauriente, por ocasião do julgamento do mérito recursal, no momento recursal oportuno. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora